Tribunal: TJSP
Processo: 1003008-61.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – CNH – Pretensão de anular auto de infração de trânsito e posterior processo para suspensão do direito de dirigir – Autuação lavrada pelo DER em razão de suposta evasão de pedágio – Erro operacional pelo "Sem Parar" – Demanda voltada ao ataque do ato administrativo (AIT), ante seu erro material em apontar o impetrante como autor de

Ementa:

APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – CNH – Pretensão de anular auto de infração de trânsito e posterior processo para suspensão do direito de dirigir – Autuação lavrada pelo DER em razão de suposta evasão de pedágio – Erro operacional pelo "Sem Parar" – Demanda voltada ao ataque do ato administrativo (AIT), ante seu erro material em apontar o impetrante como autor de infração, que, em realidade, não ocorreu – Responsabilidade do ente público que não pode ser afastada – Sentença de procedência da demanda mantida – Ordem concedida - RECURSOS NÃO PROVIDOS.